Tribunal: TJDFT
Processo: 0729649-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729649-62.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO NO CURSO DO FEITO. PERÍODO DEPURADOR. INDIFERENÇA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PRIVILÉGIO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, III, DA LAD. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. I - Inviável a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da LAD, quando as declarações judiciais dos policiais responsáveis pela campana e as filmagens acostadas aos autos evidenciam a comercialização ilícita de entorpecentes. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III - Condenações por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado no curso do feito que se analisa ou alcançadas pelo período depurador do art. 64, I, do CP, podem ser consideradas para fins de valoração dos maus antecedentes. IV - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. V - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. VI - Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. VII - Inviável a aplicação do privilégio para o agente reincidente e portador de maus antecedentes, consoante normativo do art. 33, § 4o, da LAD, não havendo que se falar em bis in idem, mas na observação ao princípio da legalidade. VIII - Para a incidência da causa de aumento do inc. III do art. 40 da LAD basta que o tráfico tenha sido praticado nas imediações de estabelecimento de ensino, não se exigindo que ocorra venda direta para alunos ou outros frequentadores do local, por se tratar de circunstância objetiva. Precedentes do STJ. IX - Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 64, inciso I, do Código Penal, sustentando a impossibilidade de valoração negativa dos antecedentes em razão de condenação com trânsito em julgado há mais de 10 anos; b) artigo 59 do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Assevera a aplicação da fração de aumento mais favorável. c) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, defendendo o afastamento da causa de aumento por não se enquadrar nas hipóteses legais; d) artigo 33, §4°, da Lei de Drogas, ao argumento de que o tráfico privilegiado deve ser reconhecido em razão da pequena quantidade de droga apreendida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 64, inciso I, do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010